Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710157-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY GOMES DUARTE, PABLO WILC DOS SANTOS APELADO: ERICA MARQUES DE ARAUJO D E S P A C H O face de KELLY GOMES DUARTE e PABLO WILC DOS SANTOS objetivando a reparação de danos materiais sofridos em seu imóvel, além da reparação por danos morais, decorrentes da obra vizinha efetuada pelos requeridos. Os réus interpuseram o apelo de ID 44873042 com pedido subsidiário de reconhecimento da culpa concorrente, por entenderem que o dano ocorrido no imóvel da apelada decorre de condutas comissivas e omissivas de ambas as partes. Da análise dos autos, verifica-se de plano que tais alegações não foram apresentadas ao juízo sentenciante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos para análise do recurso. Brasília, 30 de março de 2023 11:19:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador